Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL CEDIDO AO IGESDF. VERBAS RECEBIDAS EM DUPLICIDADE. TERMO DE RESSARCIMENTO. DECISÃO DO TCDF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de obrigação de fazer c/c restituição contra o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF com o objetivo de suspender os descontados indevidos no contracheque do autor, referente aos valores recebidos em duplicidade durante o período em que estava cedido ao réu.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou improcedente o pedido.
II – Questão em discussão
3. As alegações recursais do apelante-autor impugnam a r. sentença e são condizentes com o pedido de reforma, portanto, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.Preliminar rejeitada.
4. A questão em discussão consiste em examinar a restituição dos valores recebidos em duplicidade de servidor público da Secretaria de Saúde do DF enquanto encontrava-se cedido ao IGESDF.
III – Razões de decidir
5. Na demanda em exame, restou demonstrado que o apelante-autor anuiu voluntariamente ao Termo de Ressarcimento em 11/1/2023, em conformidade com a Decisão no 4.026/2020, item IV, “f”, proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal nos autos do processo no 21391/2019-e, o qual firmou entendimento no sentido de que é indevido o pagamento cumulativo de auxílios financeiros por servidores cedidos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal-SES/DF ao IGESDF.
6. O IGESDF cumpriu a determinação do TCDF, órgão de controle externo, revestido de legalidade e legitimidade, além disso, foi dado conhecimento ao apelante, o qual anuiu formal e voluntariamente ao mencionado Termo de Ressarcimento, há dois anos do ajuizamento da demanda, portanto, afastando a alegação de que o apelante/servidor não teve prévio contraditório, ampla defesa ou regular processo administrativo, violando o art. 5o, incs. LIV e LV, da CF/1988.
7. No tocante à irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé, em que foi invocado o Tema no 1.009/STJ, que estabelece que nos casos em que há erro (operacional ou de cálculo) da Administração, o servidor deve devolver a quantia, a menos que comprove a boa-fé; diversamente da demanda em exame, o apelante-autor tinha ciência da origem dos valores e de sua natureza cumulativa, o que é reforçado pela sua qualificação técnica e profissional, não prosperando a tese arguida.
8. Não prospera a alegação de enriquecimento ilícito, previsto no art. 884 do CC, pois o IGESDF não se beneficiou das quantias a serem devolvidas, apenas evitou a duplicidade indevida de pagamentos ao servidor, em cumprimento a uma decisão do TCDF, o qual zela pela legalidade e moralidade administrativa.
IV - Dispositivo
9. Apelação conhecida. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CC/2002, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.009/STJ.